Tribunal: TJDFT
Processo: 0747970-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO. THERASUIT. CONTROVÉRSIA SOBRE A EFICÁCIA. CARRINHO POSTURAL. ÓRTESE SEM BLOQUEIO DE DOR. RECUSA. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Os requisitos para concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.
2. A probabilidade de direito deve ser entendida como uma primeira e sumária análise das provas juntadas aos autos, as quais acarretem um possível êxito do pleito autoral.
3. Não está devidamente comprovada a eficácia da fisioterapia motora pelo método Therasuit, porquanto existem pareceres do NATJUS contrários efeitos do tratamento. Assim, mostra-se inviável a concessão da antecipação de tutela, sem o devido estudo do caso concreto.
4. Quanto ao fornecimento de carrinho postural, é importante salientar que o art. 10 da Lei n. 9.656/1998, ao instituir o plano referência de assistência à saúde com cobertura médico-ambulatorial e hospitalar, listou tratamentos e procedimentos cuja cobertura não é obrigatória. Entre eles, consta o custeio de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.